Tribunal: TJES
Processo: 5002925-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002925-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MARIA DA GLORIA PECANHA PINTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002925-72.2025.8.08.0012

RECORRENTE:

APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO E PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

RECORRIDO
: MARIA DA GLORIA PECANHA PINTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANOS MORAIS COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que constatou a existência de descontos cadastrados de 04/2023 até 10/2024 no valor total de R$597,52. Aduz que jamais aderiu a tal associação, desconhecendo em absoluto a sua existência.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
condenar a requerida a restituir à autora o prejuízo material, correspondente a R$ 597,52 (quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), corrigidos monetariamente a contar do efetivo desembolso e com juros legais a partir da citação. Por fim, condeno a ré no pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescida de juros moratórios legais a partir desta data.
”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o desconto feito no benefício da autora foi autorizado por ela em contrato de adesão, assinado de forma consciente. Afirma que não houve dano moral, pois o valor descontado (R$32,47) é baixo, foi devolvido, e o vínculo cancelado rapidamente. Destaca que não houve ofensa à honra nem prejuízo relevante, tratando-se de mero aborrecimento.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o recorrente não acostou aos autos comprovação mínima de anuência da autora com a associação. Não foi juntado qualquer instrumento de referida associação. Logo, vê-se que não houve a demonstração da pertinência das cobranças mensais objurgadas, sendo cabível, pois, a repetição dobrada prevista na legislação consumerista.

5. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

6. No tocante à fixação do
quantum
indenizatório (R$3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)